Tribunal: STF
Processo: HC 68417
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
-  PENAL.  HABEAS   CORPUS.   AÇÃO   PENAL.   JUSTA   CAUSA.
TRANCAMENTO.
         I. Apresentando-se  incontroversos  os  fatos,  pelo  que  e
possivel estabelecer, sem outras cogitações, a sua exata tipificação,
ou quando o fato descrito não constitui crime, ou, constituindo crime
o ato narrado, não há nexo causal entre  a  conduta  do  agente  e  o
resultado danoso, presta-se o "habeas corpus"  para o trancamento  da
ação penal. Todavia, se os fatos apresentam qualquer duvida, impondo,
para o deslinde da controversia, exame aprofundado  da  prova,  ou  a
realização de prova para que se acalmem duvidas, não serve o  "habeas
corpus" para o trancamento de ação penal.
         II. No caso, justifica-se o prosseguimento da ação penal.
         III. "Habeas corpus" indeferido.